Tribunal: STF
Processo: AI 801149
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ART. 155, § 2º, INC. X, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INAPLICABILIDADE ÀS OPERAÇÕES INTERNAS REALIZADAS NO ESTADO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.